Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736291-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES, N. R. U. F. AGRAVADO: INTERACAO CLINICA DE SERVICOS DE REABILITACAO INTEGRADA LTDA, ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thiago Rayecker Uchoa Rodrigues (genitor) e N. R. U. F. (menor) em face da r. decisão (ID 50767601, pág. 10/13) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de Isabel Cristina Teodora de Oliveira Lima (genitora) e Interação Clínica de Serviços de Reabilitação Integrada Ltda., indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que almejava fosse determinado às Requeridas o custeio do tratamento da infante, referente à realização de sessões semanais de psicologia, bem como de atividades físicas e esportivas. Afirmam ser inconteste nos autos que a menor é criança típica, mas foi submetida a exaustivo tratamento para autismo na clínica Agravada, com a anuência da genitora, pelo período de 2 (dois) anos. Defendem que, diante do tratamento desnecessário, foram causados danos ao desenvolvimento regular da menor, que necessita urgentemente de atividades físicas compatíveis o seu nível de desenvolvimento, além de psicoterapia. Alegam que “nos autos constam 05 relatórios médicos subscritos por especialistas que [...] comprovam, não só os danos irreversíveis e traumas sofridos pela agravante dentro da janela do desenvolvimento do biológico, mas, precisamente, indica os tratamentos urgentes que se faz mister, quais sejam, atividades físicas, esportivas e acompanhamento psicológico, com o escopo a evitar outros danos a longo prazo”. Requerem a antecipação da tutela recursal para obrigar as Requeridas ao custeio do tratamento pleiteado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda atuação judicial. No caso concreto, a despeito de os Agravantes afirmarem restar inconteste no processo de origem que a menor não possui autismo, diversos relatórios médicos produzidos no início dos tratamentos, coligidos ao feito pelos próprios Agravantes, apontam no sentido contrário, atestando, ainda, atraso de linguagem (ID 50767596, pág. 53/54, 58/59). A seu turno, os relatórios médicos que corroboram a assertiva dos Agravantes, de que a menor não possui autismo, sequer especificam os aventados danos que teriam sido causados pelo tratamento até então realizado, e que inclusive já foi suspenso, conforme informado pelos Recorrentes. Nesse contexto, a análise quanto à existência dos danos supostamente causados à menor com o alegado tratamento desnecessário e à responsabilidade das Agravadas demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator